Tribunal: TJDFT
Processo: 0723508-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR PREJUDICADA. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, CPC. INVERSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, tem-se prejudicada a análise de nulidade da decisão por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias constituem o próprio objeto do agravo de instrumento, o qual se encontra apto a julgamento de mérito.
2. Em se tratando de ação de indenização em virtude de suposto erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o agravante, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço médico prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência da parte autora em produzir as provas do alegado erro médico.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.